Tribunal: CARF
Processo: 10640.720599/2015-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720599/2015-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.982 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de janeiro de 2021
Recorrente
MARIA DE OLIVEIRA SALES FONSECA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
REVISÃO DA DECLARAÇÃO. ESPÓLIO. INVENTARIANTE. FALTA DE
COMUNICAÇÃO DO FALECIMENTO. VALIDADE DO LANÇAMENTO
É válido o lançamento formalizado em nome do de cujus, nos casos em que o
falecimento, após a ocorrência do fato gerador, não foi comunicado ao Fisco
até o término do procedimento fiscal.
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada na impugnação, precluindo o direito de defesa trazido somente no
Recurso Voluntário.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2401-008.981, de 11 de janeiro de 2021, prolatado
no julgamento do processo 10640.720598/2015-60, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720599/2015-12
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.982 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720599/2015-12

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo a notificação de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), do
exercício DE 2011, referente ao imóvel em questão. A exigência é referente a falta de
comprovação de área de produtos vegetais; área de pastagem; e Valor de Terra Nua (VTN)
declarado.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, a seguir transcritos:
DO ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO - NULIDADE DO
LANÇAMENTO
Não cabe a nulidade do lançamento, por erro na identificação do sujeito passivo, quando
o responsável pela obrigação tributária, demonstrando ter pleno conhecimento das
matérias abrangidas pela ação fiscal, exercer plenamente o seu direito de defesa.
DA IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DA GLOSA DAS ÁREAS DE PRODUTOS
VEGETAIS E DE PASTAGENS. DO VTN ARBITRADO. DAS MATÉRIAS NÃO
IMPUGNADAS.
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Nos termos do art. 17 do
Decreto no 70.235/1972, consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham
sido expressamente contestadas.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao
aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo
ser utilizada para suprir o descumprimento de obrigações previstas em lei.

Cientificado do acórdão recorrido, o representante legal do espólio interpôs
Recurso Voluntário, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese: na data das intimações a
autuada era falecida; a pessoa que recebeu as intimações não se recorda de tê-las recebido; o
arbitramento é discutível; a fiscalização não verificou que a área foi desmembrada em 1988; a
Receita Federal recebe as informações das DOI; o imóvel é resultante da aglutinação de áreas da
matrícula 17480 e foi subdividida em 5 glebas; a gleba de matrícula 17483, NIRF 6835728-1, de
Luiz Fernando Sales da Fonseca, desde 2004 é declarada em separado, que essa gleba (160ha)
não foi objeto de lançamento, portanto deve ser excluída da área total; a diferença de 733,83
hectares da área total com a exclusão de 160 hectares não bate com os 629,2 hectares declarados;
contador que fez a declaração não sabe explicar o erro; os 160 hectares devem ser excluídos do
lançamento, sob pena de bitributação; em 20/03/2012 o Sr. Luiz Fernando Sales da Fonseca se
tornou inventariante do espólio; do formal de partilha do espólio não faz parte do imóvel objeto
do lançamento; os 733,83 hectares foram doados em vida pelo de cujus; apresentou impugnação
na qualidade de ex-inventariante do único bem da notificada; não é o responsável tributário, pois
sua gleba tem NIRF distinto das demais e desde 2004 faz as declarações de ITR em separado; o
lançamento deveria ter sido notificado ao espólio; por não ter pleno conhecimento das matérias
abrangidas pela ação fiscal, não logrou exercer a totalidade do direito de defesa; houve prejuízo à
defesa, pois sequer mencionou que as terras que foram glosadas no lançamento não pertenciam
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.982 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720599/2015-12

mais à antiga proprietária desde 1988; solicitou oportunidade para prestar as informações ditas
sonegadas; houve erro na entrega das declarações; houve erro na não notificação dos legítimos
proprietários.
Ao final Requer novas intimações expedidas em nome do espólio, para
apresentação em conjunto ou em nome de cada um dos atuais proprietários das glebas em que a
propriedade foi subdividida.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se os fundamentos do voto consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir:

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, de modo que deve ser conhecido.
Áreas de produtos vegetais – pastagens - VTN
Como observado pela decisão de piso, em relação à glosa das áreas de
produtos vegetais e de pastagens e ao arbitramento do VTN, a
impugnação somente alegou, genericamente, arbitrariedade e abusividade
do valor cobrado. O recurso voluntário também nada acrescenta nesse
sentido, somente requerendo reabertura dos prazos para apresentação da
documentação comprobatória após novas intimações expedidas em nome
do espólio ou dos atuais proprietários das glebas nas quais o imóvel foi
subdividido. Então, nessas matérias, mantém-se a decisão de piso.
Identificação do Sujeito Passivo – Espólio
Embora a contribuinte tenha falecido em 07/07/2010 (conforme certidão
de óbito), a Declaração do ITR foi apresentada em seu nome em
22/09/2010, sem qualquer indicação de inventariante. Portanto, ao início
do procedimento fiscal, em 25/03/2014, a fiscalização desconhecia a
situação da contribuinte.
Conforme detalhadamente explicado pelo julgador a quo, a primeira
intimação foi enviada ao endereço constante da declaração, qual seja
“Rua Aurélio Ferreira Salgado, no439, Jardim Bom Clima – Juiz de
Fora/MG”. A correspondência foi recebida por “Rita de Cássia Sales da
Fonseca”, filha do de cujus.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.982 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720599/2015-12

Considerando que o lançamento se reporta à data do fato gerador, não
tendo sido informado o falecimento da contribuinte previamente ou
durante a ação fiscal, correto que ela fosse apontada como sujeito
passivo. Se houve falecimento após a data do fato gerador, a
responsabilização pelo crédito se dá posteriormente.
A notificação de lançamento foi enviada ao mesmo endereço e recebida
em 11/03/2015 por “Heloísa Helena Fonseca Guerra”, também filha do
de cujus.
A impugnação foi apresentada por “Luiz Fernando Sales da Fonseca”,
que se identificou como filho do de cujus e representante legal
(inventariante) do espólio.
O então impugnante somente se insurgiu contra não ter recebido as
intimações e a notificação em seu endereço, alegando que não teria tido a
oportunidade de prestar as informações solicitadas pela fiscalização, o
que acarretaria nulidade da notificação seria nula. À ocasião, apresentou
documento para comprovar sua qualidade de inventariante (e-fl. 26).
Veja-se então que três herdeiros tomaram ciência do procedimento fiscal,
sendo que um deles, na qualidade de representante do espólio, apresentou
impugnação dentro do prazo legal, sendo-lhe oportunizado amplo direito
de defesa.
O próprio recurso voluntário apresentado afasta a hipótese de erro
substancial no lançamento, pois o pleito do recorrente, em síntese, é para
que sejam expedidas novas intimações ao mesmo endereço “Rua Aurélio
Ferreira Salgado”, para que então seja apresentadas as provas relativas ao
imóvel. Na verdade, o recorrente requer a reabertura da ação fiscal ou do
prazo de defesa. Nesse contexto, correta a decisão de piso.
Por fim, quanto às demais alegações trazidas no recurso, o recorrente
admite que “não sabia que a impugnação deve mencionar todos os
motivos de fato e de direito em que se fundamentam os pontos de
discordância”.
Assim, alegações tais como as relativas à subdivisão da área em glebas,
declaração de uma glebas em outra DITR, diferença na área total do
imóvel por erro do contador, ausência de propriedade sobre as terras
glosadas, necessidade de notificação dos proprietários das glebas
subdivididas, devem ser consideradas atingidas pela preclusão
consumativa, por força do art. 17 do Decreto 70.235/1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Pelo exposto, voto por: CONHECER do Recurso Voluntário; No mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.982 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720599/2015-12

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital